Tribunal: STF
Processo: HC 227498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.284.160/SP.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, ante condenação pelo crime de furto. O Juízo da Execução negou pedido de concessão de prisão albergue domiciliar.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem, sendo agravo direcionado ao STJ. O Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, ao que se seguiu o mencionado agravo interno.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente estar acometida de diversas doenças (hipertensão arterial, letíase renal/hidronefrose recorrente, miomatose uterina, transtorno depressivo e ansioso, hipotiroidismo e que faz uso de medicamentos de uso contínuo). Mencionam o disposto nos arts. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, e 117, inc. II, da Lei nº 7.210, de 1983. 



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em apreciação a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, manteve a óptica adotada pelo Juízo de Execuções, assentando a inadequação do benefício requerido, considerado o fato de estar a paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, bem como não haver comprovação de que o tratamento ambulatorial não possa ser prestado pelo estabelecimento prisional. Vejamos o seguinte trecho:



    “Com efeito, em consulta ao PEC principal, verifica-se que a agravante é reincidente e foi condenada definitivamente ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto (cf. guia de recolhimento definitiva de fls. 1/2), não havendo notícia nos autos quanto ao cumprimento do mandado de prisão (também realizada consulta junto ao SIVEC, em 25/05/2022). 



    Formulado pedido de prisão domiciliar, foi este indeferido pelo Juízo das Execuções, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de prisão albergue domiciliar. A sentenciada encontra-se em liberdade em razão de não ter sido expedido mandado de prisão pelo juízo de conhecimento diante do pedido de prisão albergue domiciliar. Não há elementos que indiquem que as patologias não podem ser tratadas na unidade, assim expeça-se mandado de prisão para que a sentenciada ingresse no regime semiaberto e cumprido o mandado, deverá ser tratada na unidade com apoio da rede pública nas necessidades de intervenções específicas. Por ora, indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar. Caso após o cumprimento do mandado de prisão se comprove que não há como ser tratada na unidade prisional o pedido poderá ser reapreciado” (fls. 124).” (e-doc. 3, p. 50; grifos nossos).



    8. No STJ, a 5ª Turma não conheceu do agravo regimental formalizado pela defesa, mantendo a decisão do Ministro Relator, que negou provimento ao agravo em recurso especial, no que destacou a inviabilidade de acolhimento dos pedidos da defesa, conforme destacamos a seguir:



    “De início, correta a conclusão do TJ de que não há como se aplicar, na hipótese, o teor do art. 318 do CPP, o qual dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar somente nos casos de prisão preventiva. Como se vê, a recorrente já se encontra na fase de execução da pena. 



    No mais, entendeu o TJ que não foi demonstrada situação excepcional apta a autorizar a ampliação das hipóteses concessivas de prisão domiciliar previstas no art. 117 da LEP. Foi salientado no aresto combatido que a recorrente foi condenada à pena em regime semiaberto, não tendo o mandado de prisão, inclusive, sido cumprido para o início da execução da reprimenda. Nesse contexto, concluíram as instâncias ordinárias que a defesa não se desincumbiu de comprovar os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, mormente porque não foi demonstrado nos autos que eventual estabelecimento prisional em que a apenada cumprirá pena não terá condições de providenciar os cuidados necessários ao seu tratamento de saúde. 



    Desse modo, além de o entendimento do TJ estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ausência de demonstração de situação excepcional a flexibilizar o art. 117 da LEP, demandaria a necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (...):” (e-doc. 4, p. 27-28; grifos nossos).



    9. Portanto, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar a paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator